Tribunal: TJDFT
Processo: 0736971-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736971-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A &amp; C MALHARIA LTDA AGRAVADO: COMERCIAL PI DE PAPEIS E INFORMATICA EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença de n. 0718422-46.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte agravante. Todavia, proferida sentença, em que foi homologado acordo entabulado entre as partes (ID 66580555), resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora